Tribunal: TJMT
Processo: 0010909-96.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010909-96.2018.8.11.0064
APELANTE: NEY ANTONIO ROCHA BELTRAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos, etc.
Embora devidamente intimado, o Defensor Público-Geral deixou de manifestar nos autos (id. 76863605).
Assim, considerando que o recurso de apelação interposto devolveu à análise toda a matéria fática probatória dos autos, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me os autos conclusos, para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.